Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700976-37.2023.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON-DF. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos administrativos sujeitam-se ao controle do Poder Judiciário, que exerce controle externo dos atos praticados pela Administração Pública. Contudo, o controle exercido pela atividade jurisdicional deve limitar-se a aferir a legalidade do ato, não podendo adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de invadir a competência que é da Administração, importando em violação à separação de poderes. 2. Em se tratando de ação que pretende anular sanção imposta pela Administração Pública ao banco autor, a análise pelo Poder Judiciário deve limitar-se a verificar se houve o respeito à legalidade na aplicação da multa à recorrente, sem invadir o mérito do ato administrativo. 3. Constatado que houve o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa na condução do processo administrativo que culminou com a imposição de multa ao autor, inexiste embasamento jurídico para o pedido de anulação do ato administrativo impugnado. 4. Considerando que a Administração, ao fixar o valor da multa, seguiu os parâmetros estabelecidos nas normas que regulamentam a matéria, inexiste ilegalidade a ser reconhecida no arbitramento do quantum da multa, razão pela qual se rejeita o pedido de redução da sanção. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 57, caput, do CDC, 8o do CPC e 2o da Lei no 9.784/99, aduzindo que as multas aplicadas se mostram desproporcionais em relação às infrações, pois inexiste vantagem econômica auferida pela instituição financeira, bem como não se pode detectar danos graves, a justificar a penalidade no elevado importe. Pugna, assim, para que seja reduzida a penalidade a patamares compatíveis com a razoabilidade e proporcionalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 57, caput, do CDC, 8o do CPC e 2o da Lei no 9.784/99, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.455.153/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030